Tribunal: CVM
Processo: 19957.012126/2022-70
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Presidente João Pedro Nascimento
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.012126/2022-
70

Data do julgamento: 06/06/2023

Relator: Presidente João Pedro Nascimento

Acusados:
Ingomar Mueller
Bruno Lippel
Multiplus Assessoria Ltda

Ementa: Apurar supostas práticas de administração irregular de carteira de valores
mobiliários, em infração, em tese, ao art. 2o, da Resolução CVM no 21/2021 c/c o art.
23, da Lei no 6.385/1976; e operação fraudulenta, em infração, em tese, ao art. 3o,
da Resolução CVM no 62/2022, nos termos do art. 2o, inciso III, da mesma resolução.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela:

(i) Condenação da Multiplus Assessoria Ltda.:
(a) à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), por prática de administração irregular de carteira de valores
mobiliários, em infração ao art. 2o da Resolução CVM 21/2021 c/c art. 23 da Lei no
6.385/1976; e
(b) à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 1.500.000,00 (um
milhão e quinhentos mil reais), por realização de operação fraudulenta, em infração
ao art. 3o da Resolução CVM no 62/2022, nos termos do art. 2o, inciso III, da
Resolução CVM 21/2021.

(ii) Condenação de Ingomar Mueller:
(a) à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), por prática de administração irregular de carteira de valores
mobiliários, em infração ao art. 2o da Resolução CVM 21/2021 c/c art. 23 da Lei no
Diário Eletrônico da CVM em
11/08/2023
Extrato de Sessão de Julgamento 512 (1817598) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 1

6.385/1976; e
(b) à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 750.000,00
(setecentos e cinquenta mil reais), por realização de operação fraudulenta, em
infração ao art. 3o da Resolução CVM no 62/2022, nos termos do art. 2o, inciso III, da
Resolução CVM 21/2021;

(iii) Condenação de Bruno Lippel à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), por ter concorrido para prática de
administração irregular de carteira de valores mobiliários, em infração ao art. 2o da
Resolução CVM 21/2021 c/c art. 23 da Lei no 6.385/1976.

(iv) Absolvição de Bruno Lippel, quanto à acusação de operação
fraudulenta, conforme art. 3o da Resolução CVM no 62/2022, nos termos do art. 2o,
inciso III, da Resolução CVM 21/2021.

O
Colegiado
decidiu
também
por comunicar o resultado deste
julgamento ao Ministério Público Federal no Estado de Santa Catarina, em
complemento às comunicações anteriores, para as providências que entenderem
cabíveis no âmbito de suas competências.

Presente o advogado Valmor Antonio Padilha Filho, representando Bruno
Lippel.

Presente o Procurador Celso Luiz Rocha Serra Filho, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo, Flávia Perlingeiro e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu
a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 07/07/2023, às 13:50, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 07/07/2023, às 17:34, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 14/07/2023, às 12:05, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Extrato de Sessão de Julgamento 512 (1817598) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 2

Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 11/08/2023, às 11:57, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1817598 e o código CRC 3F5CC43B.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1817598 and the "Código CRC" 3F5CC43B.
Extrato de Sessão de Julgamento 512 (1817598) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70– Relatório – Página 1 de 16

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.012126/2022-70
Reg. Col. no 2807/23

Acusados: Ingomar Mueller
Bruno Lippel
Multiplus Assessoria Ltda.
Assunto:
Apurar supostas práticas de administração irregular de carteira
de valores mobiliários, em infração, em tese, ao art. 2o, da
Resolução CVM no 21/2021 c/c o art. 23, da Lei no 6.385/1976;
e operação fraudulenta, em infração, em tese, ao art. 3o, da
Resolução CVM no 62/2022, nos termos do art. 2o, inciso III,
da mesma resolução.
Relator:
Presidente João Pedro Nascimento

RELATÓRIO

I.
OBJETO

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Supervisão de Investidores Institucionais (“SIN” ou “Área Técnica”),
em face de Ingomar Mueller (“Ingomar Mueller”), Bruno Lippel (“Bruno Lippel”) e
Multiplus Assessoria Ltda. (“Multiplus” e, em conjunto, “Acusados”).

2.
Apura-se no presente PAS supostas práticas de (i) administração irregular de
carteira de valores mobiliários, em infração, em tese, ao art. 2o, da Resolução CVM no
21/2021 c/c o art. 23, da Lei no 6.385/1976; e de (ii) operação fraudulenta, em infração, em
tese, ao art. 3o, da Resolução CVM no 62/2022, nos termos do art. 2o, inciso III, da mesma
resolução.

Relatório PTE (1798244) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70– Relatório – Página 2 de 16

II.
ORIGEM E FATOS

3.
O presente PAS se originou a partir de denúncias1 encaminhadas à CVM em face
da Multiplus, sociedade limitada cujos sócios2 são Ingomar Mueller e Bruno Lippel.
4.
Diante das denúncias recebidas, a GOI-2/SOI realizou diligências, tendo concluído
que:
(i)
“[E]m consulta à página https://www.multiplusinvestimentos.com.br/ (...)
na internet, patrocinada pelo sócio BRUNO LIPPEL (...), vê-se que a
MULTIPLUS INVESTIMENTOS: "Desde o ano de 2012 atua em
investimentos de renda variável, em ativos do Ibovespa, operando
primordialmente em ações, nas modalidades 'day trade' e 'swing trade'.
Almejamos rentabilidades acima do mercado, com o maior controle de
risco possível, buscando sempre a preservação do capital do investidor"3.
(ii)
“[P]elo exame preliminar do material acostado aos autos, depreende-se
que a suposta captação de poupança popular foi estruturada na forma da

1 Trata-se de denúncias recebidas no âmbito do Processo CVM n° 19957.006089/2021-890, com o seguinte
teor: (i) denúncia recebida em 07/06/2021: “tive conhecimento de um fundo no sul do brasil, com nome de
Multiplus e CNPJ número 33.369.907/0001-81 e com PL já de 53MM, porem ao consultar os registros aqui
na CVM, não o encontrei. Muitas pessoas estão alocando capital e me passara essa "oportunidade" pelo
histórico de resultados muito fortes, fiquei desconfiado, o que pode ser feito para saber se esse fundo está
devidamente habilitado para operar no mercado? ”. (Doc. no 1615610, fl.01); (ii) denúncia recebida em
04/10/2021: “Gostaria de realizar uma denúncia a respeito de uma empresa que vem operando como um
fundo de investimentos sem a autorização da CVM. O CNPJ é 33.369.907/0001-81 Eles operam no mercado
com o dinheiro dos investidores e cobram 50% dos lucros em retorno. Os relatórios são suspeitos, sem
transparência, enviados em uma planilha de excel onde, mesmo com todas as oscilações e volatilidades do
mercado, milagrosamente eles nunca tiveram um resultado negativo. Empresas como essa são as responsáveis
por deturpar o nosso mercado e fazer com que as pessoas achem que o mercado financeiro é um grande
cassino. Eu pago minhas taxas de fiscalização em dia e o mínimo que a CVM deveria fazer é processar e tirar
esses caras do mercado”. (Doc. no 1615610, fl. 24); e (iii) denúncia recebida em 23/02/2022: “Formalizo
denúncia sobre essa empresa (MULTIPLUS ASSESSORIA) pois me parecem não ter autorização para
operações desse tipo. Solicito averiguação formal para confirmação de idoneidade da empresa”. (Doc. no
1615610, fl. 47)
2 Ingomar Muller e Bruno Lippel detinham, respectivamente, 60% e 40% de participação na Multiplus
Assessoria Ltda. (Doc. no 1615623)
3 Doc. no 1612125, §5o.
Relatório PTE (1798244) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70– Relatório – Página 3 de 16

MULTIPLUS ASSESSORIA SCP, uma Sociedade em Conta de
Participação (SCP) inscrita no CNPJ sob o no 33.369.907/0001-81 (...),
desde 11/04/2019, e que declara como sócios-ostensivos BRUNO LIPPEL
e INGOMAR MUELLER, os mesmos responsáveis pela MULTIPLUS
ASSESSORIA LTDA.”4.
5.
Em apuração das denúncias, a SIN identificou que a Multiplus realizou operações
no mercado de valores mobiliários por meio da Ágora CTVM S.A (“Ágora”) e da XP
Investimentos CCTVM S/A (“XP”). Constatou, ainda, que os Acusados, assim como a
sociedade em conta de participação Multiplus Assessoria SCP (“Multiplus SCP”), não
possuem cadastro na CVM como prestadores do serviço de administração de carteiras de
valores mobiliários.
6.
Em resposta5 aos ofícios6 enviados pela Área Técnica sobre a atuação da Multiplus,
a Ágora informou que:
(i)
“Na ficha cadastral da MULTIPLUS ASSESSORIA LTDA., CNPJ no
26.392.931/0001-76, constava: (i) o sócio INGOMAR MUELLER como
pessoa autorizada a emitir ordens; e (ii) que a empresa teria patrimônio
líquido de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais).”;
(ii)
“No período de relacionamento com a Corretora, de fevereiro a
novembro de 2017, foram realizados 21 depósitos, totalizando R$
596.084,14 (quinhentos e noventa e seis mil, oitenta e quatro reais e
quatorze centavos), e um resgate no valor de R$ 520.646,52 (quinhentos e
vinte mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)”;

4 Doc. no 1612125, §5o.
5 Doc. no 1615652.
6 Doc. no 1615650.
Relatório PTE (1798244) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70– Relatório – Página 4 de 16

(iii)
“Foram realizadas 3.329 operações de compra e venda de valores
mobiliários durante o período de relacionamento com a ÁGORA CTVM
S.A”.
7.
Por sua vez, a XP esclareceu, em resposta7, que:
(i)
“Na ficha cadastral da MULTIPLUS ASSESSORIA LTDA., CNPJ no
26.392.931/0001-76,
constava:
(i) o
sócio INGOMAR
MUELLER
como representante da empresa junto à Corretora; e (ii) que a empresa
teria patrimônio líquido de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) e
faturamento médio mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ”;
(ii)
“Entre novembro de 2017 e julho de 2022, foram realizados 1157
depósitos, totalizando aproximadamente R$ 85.000.000,00 (oitenta e
cinco milhões de reais), e 288 resgates no valor aproximado de R$
64.000.000,00 (sessenta e quatro milhões de reais) ”;
(iii)
“Foram realizadas aproximadamente 252.000 operações de compra e
venda de valores mobiliários durante o período de relacionamento com
a XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A”; e
(iv)
“[E]m análise sobre os acessos à conta deste Cliente, não foi identificado
acesso que comprove o envolvimento de terceiros. Diante dos aspectos
identificados, o Cliente foi questionado sobre sua situação financeira
patrimonial e, ante ausência de resposta, foi deliberado pela Comissão de
PLD/FT da XP Investimentos o bloqueio da conta (Doc. no 05) e
comunicação ao COAF (Doc. no 06), conforme Resolução 50/2021 da
CVM”.

7 Doc. no 1615654.
Relatório PTE (1798244) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70– Relatório – Página 5 de 16

8.
A SIN verificou ainda que a B3 realizou dez comunicações ao COAF, no período
de novembro de 2021 a abril de 2022, em face da Multiplus por ter feito operações
incompatíveis com seu objeto social.8
9.
Diante da existência de indícios do exercício da atividade de administração de
carteiras de valores mobiliários por pessoas sem o prévio e devido registro junto à CVM e
de realização de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, a Área Técnica
solicitou a manifestação dos Acusados para apresentar sua versão dos fatos. Os ora Acusados
não apresentaram manifestação prévia.
10.
Em 28/08/2022, foi recebida nova denúncia9 em face da Multiplus, protocolada
por um investidor representando, além dele, outras três vítimas, contendo relato
pormenorizado da atuação da empresa e de seus sócios, destacando, dentre outros pontos:
(i)
“A MULTIPLUS ASSESSORIA LTDA (CNPJ 26.392.931/0001-76),
empresa ativa e operante formalmente desde 20/10/2016, teria causado
prejuízos estimados entre R$ 70 e 100 milhões para mais de 300
(trezentas) pessoas (empresários, médicos e advogados) da região de
Santa Catarina”;
(ii)
“A empresa firmava contratos de Sociedade em Conta de Participação
(SCP) com os clientes para aplicação na bolsa de valores (B3). A empresa
participava da sociedade como sócia ostensiva e os clientes participavam
sócios participantes (ocultos). Os clientes autorizavam a empresa,
mediante o contrato de SCP, a gerir, aplicar e operar os recursos através
de operações de day trade e swing trade, incluindo o mercado à vista, a

8 Doc. no 1615658.
9 Doc. no 1615690.
Relatório PTE (1798244) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70– Relatório – Página 6 de 16

termo e futuro de ações, derivativos e opções, dólar, índices, fundos de
investimentos e outros”;
(iii)
“A empresa, durante anos, estava ocultando perdas em sucessivos
relatórios, fraudando dados e documentos comprobatórios de
investimento em títulos ou valores mobiliários, informes de rendimentos,
informes de imposto de renda (IR) (...). O fato foi descoberto em
12/08/2022, às 11h46, quando o operador-chefe das operações no
mercado financeiro, INGOMAR MUELLER (...), foi confrontado pelos
demais sócios, prestando informações inverídicas, tal como a gravação de
um vídeo da página inicial do website da corretora de investimento XP,
que apresentava os dados da conta investimento da empresa, com um
suposto patrimônio de R$ 67.410.664,62. No mesmo dia, às 12h33, outro
sócio da empresa acessou a conta investimentos e verificou que haviam
somente R$ 4.214.600,80 disponíveis no patrimônio da empresa”;
(iv)
“Em 2016, INGOMAR abriu oficialmente o seu negócio MULTIPLUS
ASSESSORIA LTDA (CNPJ 26.392.931/0001-76), em conjunto com seu
sócio, BRUNO LIPPEL. INGOMAR seria responsável pela parte
operacional e administrativa do negócio, enquanto BRUNO era
responsável pela parte comercial, captação de clientes e recursos e
marketing. Desde 2016 até 2022, BRUNO teria captado mais de 300
(trezentos) clientes e investidores para a MULTIPLUS ASSESSORIA
LTDA, com aporte de recursos e capital, em valores históricos, de um
mínimo estimado de R$ 40 milhões”;
(v)
O contrato de sociedade em conta de participação previa “a divisão dos
resultados positivos (com lucro) em 50% (cinquenta por cento) para cada
sócio (ostensivo e participante), com reaplicação dos rendimentos de
forma automática. Em teoria, cada cliente-investidor, na qualidade de
Relatório PTE (1798244) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70– Relatório – Página 7 de 16

sócio participante, recebia o mesmo percentual de rendimento, porém, por
óbvio, proporcional ao valor total dos recursos aportados individualmente"; (vi)
Criou-se “uma aparência de idoneidade e seriedade para o negócio da
MULTIPLUS ASSESSORIA LTDA., que durante anos reportou ganhos e
rendimentos elevados”, tendo informado que, “no mínimo, mais de 300
(trezentas) Sociedades em Conta de Participação foram firmadas com a
MULTIPLUS ASSESSORIA LTDA, empresa que contava, ainda, com o
controle da MULTIPLUS ASSESSORIA SCP”;
(vii)
“As vítimas e Comunicante afirmam que, juntos, apresentam um prejuízo
de aproximadamente R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)”.
11.
Foi incluído aos autos contrato de Sociedade em Conta de Participação (“Contrato
de SCP”)10 celebrado entre um denunciante, sócio oculto, e a Multiplus Ltda., sócia
ostensiva, assinado por Bruno Lippel. Assim dispõe a Cláusula 2.1 do referido contrato:
“O objeto social da sociedade será realizado pelo SÓCIO OSTENSIVO,
que executará operações/investimentos envolvendo ativos financeiros
negociados na Bolsa de Valores de São Paulo (‘BOVESPA’) e na Bolsa
de Mercadorias & Futuros (‘BM&F’), incluindo os mercados à vista,
disponível, a termo, futuro, de opções, de ações, mercadorias, dólar,
índices, fundos de investimentos, entre outros, visando a obtenção de
lucros com os recursos objeto da presente sociedade (as ‘Operações’)”.
(grifei)

10 Doc. no 1615693.
Relatório PTE (1798244) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70– Relatório – Página 8 de 16

12.
Em adição, a XP encaminhou relatório11 com o histórico de rentabilidade mensal
da carteira da Multiplus, que sinalizava que as rentabilidades divulgadas pela sociedade não
refletiam a real rentabilidade da carteira.
III.
ACUSAÇÃO

13.
Com base nas denúncias recebidas e nas informações apuradas, a SIN elaborou
termo de acusação (“Acusação”), em que concluiu pela existência de indícios robustos e
consistentes de práticas de administração irregular de carteiras e de operação fraudulenta no
mercado de valores mobiliários por parte de Multiplus, Ingomar Mueller e Bruno Lippel.
14.
No entendimento da Área Técnica, restou demonstrado que os Acusados, sem
possuírem registro profissional de administrador de carteiras de valores mobiliários12,
geriam recursos de terceiros de maneira profissional e com autorização dos investidores para
a compra e venda de títulos e valores mobiliários.
15.
De acordo com a tese acusatória, estariam presentes todos os elementos
caracterizadores da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários sem o
necessário registro, conforme descritos no art. 23 da Lei n° 6.385/76 e no art. 1o e 2o da
Resolução CVM no 21/2021:
(i)
Gestão de recursos, na medida em que a Multiplus SCP “era utilizada
pela MULTIPLUS ASSESSORIA LTDA. (sócia ostensiva) como veículo
para captação de poupança popular de terceiros para aplicação no
mercado de valores mobiliários, como um meio para a prestação de um
serviço sujeito a registro prévio na CVM”13, sendo certo que Multiplus,
Ingomar Mueller e Bruno Lippel “eram contratados, mediante

11 Doc. no 1615696.
12 Conforme exige o art. 23, §1o, da Lei 6.385/76 c/c arts. 1o e 2o da Res. CVM 21.
13 Doc. no 1612125, §35.
Relatório PTE (1798244) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70– Relatório – Página 9 de 16

remuneração, para tomar decisões em relação aos recursos aportados
pelos investidores”14.
(ii)
Gestão profissional, evidenciada pelo “caráter continuado do serviço
prestado, conforme Cláusula 3.1”15 e pela presença de remuneração por
taxa de performance, visto que “na Cláusula 2.3 é estabelecido que o sócio
ostensivo terá direto a 50% dos lucros obtidos com as operações
realizadas”16, bem como pelas informações divulgadas no site;
(iii)
Entrega de recursos ao administrador, evidenciada pelo “Termo de
Aporte 01" do contrato (...), além da Cláusula 1.4 que informa a contas
bancária da MULTIPLUS ASSESSORIA LTDA. para receber os recursos
dos sócios participantes” e pela “declaração do denunciante (...), de que
ele e outras três vítimas entregaram aos acusados o valor de R$
500.000,00”17. Além disso, apontou a Área Técnica que a Multiplus
“realiza operações no mercado de capitais desde 2017”, e “durante o
período de relacionamento com a XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A.,
entre novembro de 2017 e julho de 2022, realizou 1157 depósitos na
corretora, totalizando aproximadamente R$ 85.000.000,00 (oitenta e
cinco mihões de reais), valor esse que só pode ser explicado pela efetiva
entrega de recursos por parte de diversos dos investidores ao longo do
tempo, já que o capital social da empresa era de apenas R$ 88.000 (oitenta
e oito mil reais)”18.
(iv)
Autorização para compra e venda de títulos e valores mobiliários, haja
vista que “os acusados possuíam discricionariedade para decidir a
aplicação dos recursos entregues pelos investidores”, tendo a Multiplus,

14 Doc. no 1612125, §27.
15 Doc. no 1612125, § 36.
16 Doc. no 1612125, § 37.
17 Doc. no 1612125, § 40.
18 Doc. no 1612125, § 41.
Relatório PTE (1798244) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70– Relatório – Página 10 de 16

no período de fevereiro de 2017 até julho de 2022, por meio da Ágora e da
XP, realizado diversas operações com ações e derivativos no mercado.
16.
Para a Área Técnica, a Multiplus e seus sócios, além de estarem exercendo
irregularmente a atividade administração de carteiras, estariam divulgando, por meio do
site https://www.multiplusinvestimentos.com.br/, valores falsos de rentabilidade, como
ardil para captar mais investidores, caracterizando a prática como uma operação fraudulenta
no mercado de valores mobiliários, conforme definida pelo inciso III, art. 2o, da Resolução
CVM no 62/2022, prática vedada pelo art. 3o da mesma Resolução.
17.
Para fundamentar a caracterização da ocorrência de operação fraudulenta, a
Acusação aponta que:
(i)
”A utilização de ardil ou artifício fica clara ao se analisar o conteúdo do
site https://www.multiplusinvestimentos.com.br/ (1615694).
Verifica-se
(i) oferta de investimento semelhante a de fundos de investimento
registrados na CVM, embora nenhum fundo estivesse envolvido no caso;
(ii) divulgação de um histórico de rentabilidade com início em 2013 até
junho de 2022 indicando um retorno de 1043,14% contra 72,16% do
Índice BOVESPA, embora a MULTIPLUS ASSESSORIA LTDA. somente
tenha começado a realizar operações com valores mobiliários em
fevereiro de 2017; (iii) informação de que os investimentos realizados
contariam com "gestor, administrador e custodiante" contratados,
inclusive com a informação falsa de que a XP INVESTIMENTOS CCTVM
S/A seria a responsável pela prestação do serviço de custódia; e (iv)
divulgação de um histórico falso de rentabilidade mensal que induzia os
investidores acreditarem que MULTIPLUS ASSESSORIA LTDA. possuía
resultados positivos com frequência e com pouca volatilidade quando na
Relatório PTE (1798244) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70– Relatório – Página 11 de 16

verdade a rentabilidade era na maioria dos meses negativa e com alta
volatilidade”19.
(ii)
“[A] intenção de induzir a erro os investidores, mantendo-os nessa
condição, ignorantes das perdas sofridas e a volatilidade da carteira”,
com base no relato de denunciantes;
(iii)
A intenção de obter vantagem ilícita é denotada ao constatar-se que a
remuneração prevista para a Multiplus Ltda. no contrato de SCP trazido
aos autos20 era de 50% dos lucros auferidos com as operações. Portanto,
“ao divulgar dados falsos de rentabilidade que majoravam para cima o
resultado obtido com as operações, a MULTIPLUS ASSESSORIA LTDA.
acabava tendo direito a uma receita que não lhe era devida”21.
(iv)
Além disso, a Área Técnica argumenta que a imagem deturpada de boa
rentabilidade das operações seria um atrativo para novos investidores, os
quais dariam condições temporárias para a Multiplus honrar os resgates
solicitados pelos investidores mais antigos. Assim, “esse ardil também
servia para atrair mais investidores de forma aumentar o patrimônio do
‘fundo’, e assim, permitir que a MULTIPLUS ASSESSORIA LTDA.
continuasse sendo indevidamente remunerada e lhe permitia ter condições
de honrar, pelo menos por um determinado período, os resgates
solicitados pelos investidores o que dava uma falsa sensação de
credibilidade, já que a empresa honrava, ainda que sob as mencionadas
condições precárias, seus compromissos”22.

19 Doc. no 1612125, § 51.
20 Doc. no 1615693.
21 Doc. no 1612125, § 53.
22 Doc. no 1612125, § 53.
Relatório PTE (1798244) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70– Relatório – Página 12 de 16

18.
A Área Técnica concluiu pela responsabilização de Ingomar Mueller, Bruno Lippel
e Multiplus por: (a) praticar de forma irregular, sem o devido registro nesta CVM, a
atividade de administração de carteira de valores mobiliários, em infração ao art. 2o, da
Resolução CVM 21/2021 c/c o art. 23, da Lei no 6.385/1976, no período compreendido entre
fevereiro de 2017 e julho de 2022; e (b) operação fraudulenta, em infração ao art. 3o, da
Resolução CVM no 62/2022, nos termos do art. 2o, inciso III, do mesmo normativo23.
IV.
MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À CVM
(“PFE”)

19.
O termo de acusação foi analisado pela PFE24, que, em 19/10/2022, concluiu “pela
existência de amplos elementos de prova que evidenciam o exercício da atividade de
administração de carteiras de valores mobiliários”25, e pelo atendimento parcial ao disposto
nos artigos 6o, 7o e 13, incisos I e II, bem como o cumprimento da exigência descrita no art.
5o, todos da Resolução CVM no 45/21.
20.
A única discordância se deu em relação ao cumprimento do art. 6o, VII, da
Resolução CVM no 45/2021. O parecer considerou que, “por força de indícios da prática de
crime de ação penal pública, previsto no art. 27-E, da Lei no 6.385/76, além de indícios de
crime prescrito no art. 171 do Código Penal, deve haver nova comunicação à Procuradoria
da República no Estado de Santa Catarina, em complemento à anteriormente realizada”26.
O Parecer no 00178/2022/GJU - 4/PFE-CVM/PGF/ foi parcialmente aprovado.27
21.
Não obstante, por meio do Despacho no 00352/GJU28, considerou-se que a
“comunicação de indícios de crime de ação penal pública já havia sido feita anteriormente
ao Ministério Público Federal em Santa Catarina (MPF-SC), por via dos Ofício no 252 e

23 Termo de Acusação (Doc. no 1612125), itens 56, 57 e 58.
24 Parecer n. 00178/2022/GJU - 4/PFE-CVM/PGF/AGU (Doc. no 1667495).
25 Doc. no 1667495, p. 3.
26 Doc. no 1667495.
27 Despacho no 00369/2022/PFE - CVM/PFE-CVM/PGF/AGU (Doc. no 1667495).
28 Despacho no 00352/2022/GJU - 4/PFE-CVM/PGF/AGU (Doc. no 1667495).
Relatório PTE (1798244) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70– Relatório – Página 13 de 16

253/2022/CVM/SGE, havendo a necessidade apenas de complementá-la, como bem colocou
a Área Técnica no parágrafo 62 do Termo de Acusação sob exame”29.
22.
Assim, entendeu-se não haver necessidade de retificação do termo de acusação,
atendidos os requisitos impostos pela Resolução CVM no 45/2130, tendo sido feita a
comunicação ao Ministério Público Federal de Santa Catarina31.

V.
DEFESA

23.
Todos os acusados foram regularmente intimados, e apenas Bruno Lippel
apresentou defesa tempestiva. Não apresentaram defesa os acusados Ingomar Mueller e
Multiplus.

24.
Em suas razões de defesa32, Bruno Lippel argumenta, em síntese:
(i)
“[A] Multiplus Assessoria Ltda operou no mercado de capitais,
exclusivamente através do operador financeiro Ingomar Mueller, sócio-
administrador da Multiplus, quem efetivamente realizava as operações de
investimento no mercado de valores, a partir dos recursos captados
através dos sócios participantes das sociedades em conta de
participação”33;
(ii)
A sua função estaria circunscrita “à mera atuação na área comercial,
jamais envolvendo a efetiva administração/gestão de investimentos”34,
desenvolvendo função de captação de novos clientes. Alegou, ainda, nunca

29 Doc. no 1667495.
30 Doc. no 1668050.
31 Doc. no 1672745.
32 Doc. no 1725940.
33 Doc. no 1725940, pp. 5 e 6.
34 Doc. no 1725940, p. 7.
Relatório PTE (1798244) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70– Relatório – Página 14 de 16

ter realizado uma operação sequer, junto ao mercado de valores
mobiliários, em nome da Multiplus ou de terceiros;
(iii)
Não teria acesso à conta da Multiplus vinculada à XP Investimentos para
realizar aplicações em valores mobiliários, sendo certo que “quem as
realizava EXCLUSIVAMENTE, mediante o emprego de login com senha
pessoal, era apenas o denunciado Ingomar Mueller”35;
(iv)
Os relatórios de rentabilidade dos investimentos, repassados mensalmente
aos investidores da Multiplus Ltda., seriam “confeccionados a partir de
informações repassadas unicamente por Ingomar Mueller, bem como os
percentuais de rendimento e perda, a partir de comparativos com os
índices praticados na Bolsa de Valores”36;
(v)
Não teria “formação pessoal na área jurídica, quanto menos na área de
contabilidade”37 e teria sido enganado sobre a legitimidade das operações;
(vi)
Por estas razões, aduz que não poderia ser responsabilizado por ilícito de
administração irregular de carteira de valores mobiliários;
(vii)
No que tange à imputação de operação fraudulenta, sustenta que deveria
“ser afastada a responsabilidade (...) por suposta infração às normas
editadas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, em especial a de
realização de operações fraudulentas, a partir do eventual
reconhecimento da responsabilidade objetiva”;
(viii)
Afirma não que “não detinha qualquer conhecimento prévio das atuações
de Ingomar Mueller, na gestão de recursos dos sócios participantes, e das

35 Doc. no 1725940.
36 Doc. no 1725940.
37 Doc. no 1725940.
Relatório PTE (1798244) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70– Relatório – Página 15 de 16

perdas reiteradas que o mesmo vinha obtendo, quanto menos havia
concordado com tais práticas”38;
(ix)
Alegou, ainda, não possuir qualquer ingerência em relação a esta
movimentação bancária, sendo todos os valores aportados inicialmente na
conta da Multiplus e, posteriormente, transferidos para conta vinculada à
XP, a fim de viabilizar as aplicações. Apenas Ingomar Muller, mediante o
emprego de login com senha pessoal, realizava as operações;
(x)
Também são transcritas em ata notarial39 conversas em áudio de Bruno
Lippel com um contato identificado como “Isaura”, que seria esposa de
Ingomar Mueller, nas quais “Isaura” relata que Ingomar Mueller teria
assumido “toda a culpa” dos ilícitos ao seu advogado; e
(xi)
Argumenta, por fim, que teria sofrido prejuízos de aproximadamente R$
6.000.000,00 (seis milhões de reais) com as operações da Multiplus.
25.
A defesa requer o afastamento da responsabilidade de Bruno Lippel, arguindo a
responsabilidade subjetiva e exclusiva do sócio Ingomar Mueller.

38 Doc. no 1725940, § 32.
39 Doc. no 1725941.
Relatório PTE (1798244) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70– Relatório – Página 16 de 16

VI.
DISTRIBUIÇÃO

26.
Em reunião do Colegiado de 07/03/2023, fui designado relator deste PAS40.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 06 de junho de 2023.

João Pedro Nascimento
Presidente Relator

40 Doc. no 1733619.
Relatório PTE (1798244) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70 – Voto – Página 1 de 33

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.012126/2022-70
Reg. Col. no 2807/23

Acusados: Ingomar Mueller
Bruno Lippel
Multiplus Assessoria Ltda.

Assunto:
Apurar supostas práticas de administração irregular de carteira
de valores mobiliários, em infração, em tese, ao art. 2o, da
Resolução CVM no 21/2021 c/c o art. 23, da Lei no 6.385/1976;
e operação fraudulenta, em infração, em tese, ao art. 3o, da
Resolução CVM no 62/2022, nos termos do art. 2o, inciso III,
da mesma resolução.

Relator:
Presidente João Pedro Nascimento

VOTO

I.
INTRODUÇÃO

1.
Cuida-se de PAS1 instaurado pela SIN em face de Ingomar Mueller, Bruno Lippel
e Multiplus, para apurar supostas práticas de: (i) administração irregular de carteira de
valores mobiliários, em infração, em tese, ao art. 2o, da Resolução CVM no 21/20212 c/c o

1 Os termos iniciados em letra maiúscula têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que antecede o
presente PAS (“Relatório”), salvo quando vier a ser definido neste voto.
2 “Art. 2o. A administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de pessoa autorizada pela
CVM”.
Voto PTE (1798251) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70 – Voto – Página 2 de 33

art. 23, da Lei no 6.385/19763; e (ii) operação fraudulenta, em infração, em tese, ao art. 3o,
da Resolução CVM no 62/2022, nos termos do art. 2o, inciso III, da mesma resolução4.

2.
Conforme relatado, o presente PAS se originou a partir de denúncias5 encaminhadas
à CVM, em face da Multiplus e de seus sócios Ingomar Mueller e Bruno Lippel. As
denúncias sugeriam que a Multiplus estaria exercendo atividade de administração
profissional de carteira de valores mobiliários sem registro perante a CVM, bem como os
resultados de rentabilidade divulgados pela sociedade inspiravam desconfiança.

3.
Posteriormente, foi recebida nova denúncia6 em face da Multiplus, em que
investidores lesados relatavam que a empresa supostamente firmava contratos de sociedade
em conta de participação (“SCP”) com os clientes para captação de recursos e posterior
aplicação dos mesmos em bolsa de valores. No contexto de tais operações, a Multiplus teria
ocultado perdas e falsificado dados e documentos sobre a rentabilidade dos investimentos,
como ardil para captar novos clientes. Os denunciantes reportaram ter sofrido prejuízos
expressivos em decorrência da atuação da Multiplus.

4.
Finda a fase instrutória, a Área Técnica elaborou termo de acusação em que
concluiu pela existência de indícios robustos e consistentes de práticas de administração

3 “Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas
está sujeito à autorização prévia da Comissão”.
4 “Art. 2o. Para fins desta Resolução, aplicam-se as seguintes definições: (...) III – operação fraudulenta:
aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade
de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para
terceiros.
Art. 3o. É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais
participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou
preço de valores mobiliários, a manipulação de preços, a realização de operações fraudulentas e o uso de
práticas não equitativas”.
5 Doc. no 1615610, fls.1, 24 e 47.
6 Doc. no 1615690.
Voto PTE (1798251) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70 – Voto – Página 3 de 33

irregular de carteiras e de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, em face
da Multiplus e de seus sócios Ingomar Mueller e Bruno Lippel.

5.
Para a Área Técnica, a Multiplus e seus sócios estariam exercendo irregularmente
a atividade de administração de carteiras, sem o prévio e necessário registro perante a CVM,
apontando que a Multiplus se utilizava da sociedade em conta de participação Multiplus
SCP, na posição de sócio ostensivo, “como veículo para captação de poupança popular de
terceiros para aplicação no mercado de valores mobiliários, como um meio para a
prestação de um serviço sujeito a registro prévio na CVM”.7

6.
Ainda, de acordo com a tese acusatória, os Acusados teriam induzido os
investidores a erro, mediante emprego de ardil, ao divulgar valores falsos de rentabilidade
para atrair mais investimentos, o que caracterizaria a ocorrência de operação fraudulenta.

II.
DA ADMINISTRAÇÃO IRREGULAR DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS

7.
A Acusação propôs a responsabilização de Multiplus, Ingomar Mueller e Bruno
Lippel, por praticarem de forma irregular, sem o devido registro nesta CVM, a atividade de
administração de carteira de valores mobiliários, em infração ao art. 2o, da Resolução CVM
21/2021 c/c o art. 23, da Lei no 6.385/1976, no período compreendido entre fevereiro de
2017 e julho de 2022.

8.
Antes de adentrar o mérito da imputação, passo a tecer algumas considerações
teóricas sobre o ilícito acima referido.

7 Doc. no 1612125, §35.
Voto PTE (1798251) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70 – Voto – Página 4 de 33

II.I
CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE O ILÍCITO

9.
A administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de pessoa
autorizada pela CVM, nos termos do art. 2o, da Resolução CVM 21/2021. Por sua vez, o art.
23 da Lei 6.385/1976 afirma a necessidade de autorização prévia perante a CVM para o
exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de terceiros.

10.
O ilícito ocorre quando alguém, sem obter registro regular perante a CVM para
tanto, realiza o exercício profissional de atividades relacionadas, direta ou indiretamente, ao
funcionamento, à manutenção e à gestão de uma carteira de valores mobiliários, incluindo a
aplicação de recursos financeiros no mercado de valores mobiliários por conta do investidor,
conforme preceitua o art. 1o, caput, da Resolução CVM no 21/2021.

11.
A jurisprudência firmada pelo Colegiado desta CVM8 estabelece 4 (quatro)
requisitos cumulativos para caracterização da prática de administração profissional de
carteiras de valores mobiliários, quais sejam:

(i)
Gestão: deve-se verificar se o agente tomou decisões de investimento em
nome do investidor, comprando e vendendo ativos;

(ii)
Em caráter profissional: não basta a mera gestão de recursos por laço de
amizade ou parentesco, devendo-se verificar a presença de elementos
concretos de uma atividade profissional;

(iii)
De recursos entregues ao administrador: o investidor deve ter confiado
recursos na gestão do agente; e

8 Confira-se, por exemplo: (i) PAS CVM no RJ2006/4778, Relator Diretor Pedro Olivo Marcilio de Souza, j.
em 17/10/2006; (ii) PAS CVM no SEI 19957.000198/2020-11, Relator Presidente Marcelo Barbosa, j. em
29/03/2022; (iii) PAS CVM no SP2012/480, Relator Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em
06/10/2015; (iv) PAS CVM no 2014/8297, Relator Diretor Pablo Renteria, j. em 08/09/2015; e (v) PAS CVM
no 04/2014, Relator Diretor Pablo Renteria, j. em 26/12/2018.
Voto PTE (1798251) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70 – Voto – Página 5 de 33

(iv)
Com autorização para compra e venda de valores mobiliários por
conta do investidor: deve existir uma procuração ou transferência de
poderes que atribui ao agente a possibilidade de investir os recursos
depositados pelo investidor.

12.
Como já tive a oportunidade de me manifestar9, a exigência de registro prévio ao
administrador de carteiras desempenha uma função dupla: (i) garante que os
administradores autorizados pela CVM preencham determinados requisitos e condições
mínimas de qualificação, conforme previstos nos arts. 3o e 4o da Resolução CVM no 21/2021;
e (ii) fortalece o adequado regime informacional no Mercado de Capitais10.

13.
Nessa linha, a exigência de prévia autorização para a atividade de administração
de carteira de valores mobiliários assegura que será exercida por profissional habilitado, com
comprovada aptidão para zelar pelos recursos investidos.11

9 “Em primeiro lugar, o registro garante que os administradores autorizados pela CVM preencham
determinados requisitos e condições mínimas de qualificação, conforme previstos nos arts. 3o e 4o da RCVM
21. Ressalto, nesse sentido, por exemplo, a exigência de aprovação em exame de certificação referido no Anexo
A da RCVM 21, cuja metodologia e conteúdo tenham sido previamente aprovados pela CVM. (...) Em segundo
lugar, o registro cumpre uma função de disclosure de informações, que é um dos princípios básicos da
regulação do mercado de capitais”. (PAS CVM no 19957.010926/2022-56, sob minha relatoria, j. em
28/02/2023)
10 O sistema de divulgação de informações não é um fim em si mesmo, mas é um instrumento destinado a
garantir a correta formação de preços e permitir que os participantes do mercado possam decidir de modo
informado, por seu próprio juízo de mérito, sobre a aquisição, a manutenção ou a alienação dos valores
mobiliários.
11 Cf. trecho de voto do então Diretor Roberto Tadeu, no âmbito do PAS CVM no SP2012/480, j. em
06/10/2016: “Ora, a CVM, ao exigir prévia autorização para o exercício da atividade de administração de
carteira de valores mobiliários, certamente o fez com o objetivo de dar maior segurança ao investidor desejoso
de entregar os seus recursos à administração de terceiros. Afinal, o investidor que abdica da possibilidade de
gerir diretamente os seus recursos e opta por fazê-lo através de um profissional, é atraído por uma série de
vantagens, dentre elas, inegavelmente, a qualificação daqueles que irão zelar pelos recursos investidos. Não
por outra razão que as pessoas interessadas em se habilitar para exercer tal atividade necessitam preencher
uma série de requisitos que comprovem sua aptidão, sem os quais a CVM não lhes concederá a autorização
pleiteada”. (grifei)
Voto PTE (1798251) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70 – Voto – Página 6 de 33

14.
A esse respeito, como bem destacado em recente voto da Diretora Flávia
Perlingeiro, “a autorização prévia para o exercício dessa atividade [i.e., de administração
de carteira de valores mobiliários] se traduz em importante mecanismo de proteção da
poupança pública, destinada a promover a confiança dos investidores nos profissionais
encarregados de administrar os seus recursos. Assim, o exercício irregular dessa atividade,
por pessoa natural ou jurídica não autorizada pela CVM, compromete a higidez do mercado
de valores mobiliários, além de representar sério risco de prejuízo aos investidores (...)”.12

15.
Feitas essas breves considerações, passo ao exame do mérito da imputação de
administração irregular de carteira de valores mobiliários.

II.II
DA CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO DE ADMINISTRAÇÃO IRREGULAR DE
CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS

16.
A meu ver, a conduta dos Acusados se amolda ao ilícito de administração irregular
de carteira de valores mobiliários, conforme descrito no art. 2o, da Resolução CVM no
21/2021 c/c o art. 23, da Lei no 6.385/1976.

17.
Estão presentes in casu todos os elementos caracterizadores citados acima: (i)
gestão; (ii) em caráter profissional; (iii) de recursos entregues ao administrador; e (iv) com
autorização para compra e venda de valores mobiliários por conta do investidor.

18.
Com relação ao primeiro elemento, entendo que restou suficientemente
demonstrado que Multiplus, Ingomar Mueller e Bruno Lippel foram contratados, por
diferentes clientes, mediante celebração de contratos de sociedade em conta de participação,
para tomar decisões em relação aos recursos aportados pelos investidores, sendo que em tais
contratos os Acusados figuravam como sócios ostensivos e os respectivos investidores como
sócios participantes.

12 PAS CVM SEI no 19957.004928/2020-44, Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, julgado em 28.09.2021.
Voto PTE (1798251) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70 – Voto – Página 7 de 33

19.
Havia, ainda, uma remuneração por taxa de performance contratualmente prevista,
consistente em 50% (cinquenta por cento) dos lucros auferidos com as operações carreadas
pelo sócio ostensivo.

20.
Da leitura do Contrato de SCP acostado aos autos13, depreende-se que a Multiplus
e seus sócios dispunham de discricionariedade para o investimento e desinvestimento de
recursos entregues por terceiros, para aplicação em títulos e valores mobiliários. Diversas
cláusulas do Contrato de SCP corroboram este entendimento, como explorado na
Acusação14:

(i)
“[O] objeto social da sociedade é a aplicação e gestão de recursos
aportados pelos sócios participantes em operações/investimentos em
ativos financeiros negociados na Bolsa de Valores de São Paulo
(‘BOVESPA’) e na Bolsa de Mercadorias & Futuros”, cf. Cláusula 1.2;

(ii)
Os recursos captados eram transferidos para conta bancária de titularidade
do sócio ostensivo, cf. Cláusula 1.4;

(iii)
A responsabilidade pela execução do objeto social era exclusiva do sócio
ostensivo. Este possuía ampla discricionariedade para a realização de
investimentos dos recursos entregues pelos sócios participantes, não
estando sujeito às ordens dos sócios participantes, cf. Cláusulas 2.1 e 2.5;

(iv)
O sócio ostensivo se limitava a participar da "sociedade" integralizando
uma única quota no valor de R$1,00 (um real), independentemente do
valor aportado pelo sócio participante, cf. Cláusulas 1.6 e 1.6.1;

13 Doc. no 1615693.
14 Doc. no 1612125, §29.
Voto PTE (1798251) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70 – Voto – Página 8 de 33

(v)
O sócio ostensivo estava incumbido de encaminhar ao sócio participante
relatório acerca das operações realizadas, cf. Cláusulas 2.6 e 2.6.1,
evidenciando
sua
ampla
discricionariedade
para
realizá-las
autonomamente;

(vi)
As operações que tivessem lucro tinham seus resultados distribuídos na
seguinte proporção: (i) 50% para o sócio participante de forma
proporcional a suas quotas na sociedade; e (ii) 50% para o sócio ostensivo,
cf. Cláusula 2.3; e

(vii)
No caso das operações que tivessem prejuízo, o sócio participante seria o
único a arcar com as perdas financeiras decorrentes destas operações, sem
qualquer ônus para o sócio ostensivo, cf. Cláusula 2.4.

21.
Assim, é possível inferir com segurança que os Acusados dispunham de poderes de
gestão discricionária, gozando de ampla: “liberdade para estabelecer uma estratégia de
investimento e, dentro dessa estratégia, executar os passos necessários para sua efetivação,
comunicando-os ao cliente posteriormente”15.

22.
Quanto ao segundo elemento, restou demonstrado que a gestão dos recursos de
terceiros era exercida a título profissional pelos Acusados. Conforme estabelecido em
precedentes16, a gestão profissional é aquela que se faz por ofício, por profissão e não por
simples laço de amizade ou parentesco, tendo caráter contratual, remuneratório e continuado.

23.
Noto que, no presente caso, a relação jurídica de investimento era formalizada por
meio dos contratos de SCP, tendo a Multiplus como sócio ostensivo, o que denota o seu
caráter contratual. Adicionalmente, verifico a existência de previsão contratual expressa de

15 Cf. PAS CVM no SP2014/0465, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 06/11/2018.
16 Cf. PAS CVM no SP2014/0465, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 06/11/2018; PAS CVM no
19957.011015/2022-46, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 25/04/2023.
Voto PTE (1798251) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70 – Voto – Página 9 de 33

remuneração por taxa de performance como contrapartida aos serviços prestados que, a teor
da Cláusula 2.3 (b), correspondia a 50% dos lucros obtidos com as operações17.

24.
A gestão era ainda exercida de maneira habitual e continuada, sendo que as
sociedades em conta de participação eram contratadas com vigência por prazo
indeterminado, iniciada com a assinatura do instrumento contratual e condicionada ao aporte
de recursos, conforme estipula a Cláusula 3.1 do referido contrato18.

25.
Além disso, como apontam as denúncias recebidas e as respostas dos
intermediários, a Multiplus possui histórico de operações com valores mobiliários no
período compreendido entre fevereiro de 2017 e julho de 2022 compatível com a prática
continuada de administração de recursos de terceiros.

26.
Soma-se a isso, a quantidade expressiva de recursos captados e de contratos
firmados, não se limitando a esferas restritas de familiares e amigos dos Acusados19. Ainda,
menciono a existência de website https://www.multiplusinvestimentos.com.br, por meio do
qual eram divulgadas informações típicas de lâminas de fundos de investimento regulados
pela CVM, tais como: (i) aplicação mínima, (ii) público-alvo, (iii) liquidação de resgates
solicitados, (iv) taxa de administração e (v) históricos de retorno20; sendo que tudo isso era
realizado à margem da Regulação do Mercado de Capitais.

17 Cláusula 2.3 (b), do contrato de sociedade em conta de participação (Doc. no 1615693).
18 Doc. no 1615693.
19 De acordo com uma das denúncias (Doc. no 1615690), “no mínimo, mais de 300 (trezentas) Sociedades em
Conta de Participação foram firmadas com a MULTIPLUS ASSESSORIA LTDA, empresa que contava, ainda,
com o controle da MULTIPLUS ASSESSORIA SCP” (grifei). Além disso, as movimentações financeiras
reportadas nas respostas dos intermediários Ágora e XP aos ofícios encaminhados pela Área Técnica são
plenamente compatíveis com as alegações apresentadas pelos denunciantes, sinalizando significativo montante
transferido em favor da Multiplus para consecução dos objetos dos contratos celebrado.
20 Doc. no 1615694.
Voto PTE (1798251) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70 – Voto – Página 10 de 33

27.
Ademais, pode-se dizer que a profissionalidade da gestão é compatível com a
política de investimento21 anunciada no website da empresa e com a lógica de constituição
das SCPs, tendo em vista que os investidores tinham expectativa de alocar seus recursos em
troca de rendimentos superiores aos tradicionais, o que pressupõe, em tese, atuação de um
gestor profissional e altamente qualificado para produzir tais resultados.

28.
Também está presente o terceiro requisito. A entrega voluntária de recursos ao
administrador é comprovada pelo aporte de recursos pelos sócios participantes, que eram
transferidos à conta bancária de titularidade do sócio ostensivo para aplicação em operações
no mercado de valores mobiliários, conforme estipula a Cláusula 1.4 do Contrato de SCP22.
A transferência é inclusive registrada em “Termo de Aporte” anexo23. Tal conclusão condiz
com as informações veiculadas no site da empresa, bem como com o teor das denúncias
apresentadas.

29.
Outro elemento comprobatório de que os recursos foram efetivamente entregues ao
administrador advém do levantamento das operações realizadas pela Multiplus no mercado
de valores mobiliários. Em sua resposta, a Ágora informa que “de fevereiro a novembro de
2017, foram realizados 21 depósitos, totalizando R$ 596.084,14”, e eu teriam sido
“realizadas 3.329 operações de compra e venda”. Por sua vez, a XP afirmou “Entre
novembro de 2017 e julho de 2022, foram realizados 1157 depósitos, totalizando
aproximadamente R$ 85.000.000,00” e “realizadas aproximadamente 252.000 operações
de compra e venda de valores mobiliários durante o período de relacionamento”24.

30.
Por fim, o quarto requisito se traduz na autorização expressa outorgada à Multiplus,
na qualidade de sócio ostensivo e responsável exclusiva pela realização do objeto social,

21 Doc. no 1615694.
22 Doc. no 1615693.
23 Doc. no 1615693.
24 Docs. no 1615652 e 1615654.
Voto PTE (1798251) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70 – Voto – Página 11 de 33

para realizar a compra e venda de títulos e valores mobiliários em proveito dos investidores,
conforme consta da Cláusula 2.1 e 2.3 do Contrato de SCP25.

31.
De fato, como já abordado, os Acusados possuíam ampla discricionariedade para a
realização de investimentos dos recursos entregues pelos sócios participantes, a seu livre
arbítrio, não estando o sócio ostensivo sujeito às ordens dos sócios participantes, nos termos
firmados na Cláusula 2.5 do referido contrato.

32.
Adicionalmente, como transcrito Cláusula 1.2 e apresentado no site da Multiplus,
“o objeto social da sociedade é a aplicação e gestão de recursos aportados pelos sócios
participantes em operações/investimentos em ativos financeiros negociados na Bolsa de
Valores de São Paulo (‘BOVESPA’) e na Bolsa de Mercadorias & Futuros”, incluindo o
mercado à vista, a termo e futuro de ações, derivativos e opções, dólar, índices, fundos de
investimentos e outros.

33.
Os recursos captados dos investidores foram efetivamente aplicados no mercado de
valores mobiliários, como demonstrou a Área Técnica, constatando-se que a Multiplus “no
período de fevereiro de 2017 até julho de 2022, por meio da ÁGORA CTVM S.A e XP
INVESTIMENTOS CCTVM S/A., realizou diversas operações com ações e derivativos no
mercado secundário, o que indica mais uma vez que os recursos captados dos investidores
foram efetivamente aplicados no mercado de valores mobiliários”26.

34.
Novamente, a conclusão acima é corroborada, a meu ver, pelos depoimentos dos
denunciantes, pelos históricos de operações apresentados pelos intermediários Ágora e XP,
bem como ratificado nas razões de defesa do Sr. Bruno Lippel.

35.
Por essas razões, entendo que estão preenchidos no caso concreto os quatro
requisitos para a configuração da administração de carteira de valores mobiliários.

25 Doc. no 1615693.
26 Doc. no 1612125, § 43.
Voto PTE (1798251) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70 – Voto – Página 12 de 33

36.
Dito isso, em análise da substância do instrumento contratual e das provas
produzidas, entendo que a constituição das SCPs pela Multiplus, em conjunto com cada um
dos investidores como sócios participantes, corresponde ao mecanismo utilizado pelos
Acusados para prestar serviços de gestão de carteiras de valores mobiliários.

37.
Em diversos precedentes27, verificou-se a utilização de SCPs como veículos para
ocultar a prestação de serviço de gestão de recursos e instrumentalizar o investimento a ser
aplicado no mercado de valores mobiliários. Em tais casos, o contrato de sociedade em conta
de participação tratava, em essência e realidade, de verdadeiro contrato de administração de
recursos28.

38.
Tendo sido demonstrado que os Acusados não possuíam registro perante esta CVM
para atuarem na administração de carteiras de valores mobiliários29, voto pela condenação
dos Acusados pelo ilícito de administração irregular de carteira de valores mobiliários, em
infração ao art. 2o, da Resolução CVM no 21/2021 c/c o art. 23, da Lei no 6.385/1976.

III.
DA OPERAÇÃO FRAUDULENTA

39.
A Acusação propôs ainda a responsabilização de Multiplus, Ingomar Mueller e
Bruno Lippel por operação fraudulenta, em infração, em tese, ao art. 3o, da Resolução CVM

27 A esse respeito, confira-se: (i) PAS CVM no RJ2017/4217, Dir. Rel. Carlos Alberto Rebello Sobrinho, j. em
22/10/2019; (ii) PAS CVM no RJ2015/7239, Dir. Rel. Gustavo Borba, j. em 29/11/2016; PAS CVM no
2012/9490, Dir. Rel. Luciana Dias, j. em 10/03/2015; e (iv) PAS CVM no RJ2014/6515, Dir. Rel. Henrique
Machado, j. em 15/12/2016.
28 Joao Pedro Scalzilli e Luis Felipe Spinelli explicam que as SCPs são informais, dinâmicas e flexíveis,
instrumentos societários vocacionados para exploração de uma variedade de empreendimentos. (SCALZILLI,
João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe. Sociedade em conta de participação. São Paulo: Quartier Latin, 204, p.
32).
29 Doc. no 1615649.
Voto PTE (1798251) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70 – Voto – Página 13 de 33

no 62/2022, nos termos do art. 2o, inciso III, da mesma resolução30.

40.
Antes de adentrar o mérito da imputação, passo a tecer alguns comentários sobre os
elementos caracterizadores do ilícito acima referido.

III.I
CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE O ILÍCITO

41.
O ilícito de operação fraudulenta encontra tipificação no art. 2o, III, da Resolução
CVM no 62/2022 como “aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou
manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza
patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros”.

42.
A realização de operações fraudulentas é vedada pelo art. 3o da Resolução CVM no
62/2022. Como já tive oportunidade de me pronunciar31, ao coibir tais práticas, a CVM atua
em proteção ao patrimônio dos investidores e, em última análise, busca promover e tutelar a
confiança e a higidez do Mercado de Capitais.

43.
Cuida-se, pois, de ilícito de conceituação propositalmente aberta, de modo a abarcar
as diferentes práticas vocacionadas a ludibriar e/ou induzir investidores em erro, para obter
vantagens indevidas para si ou para terceiros.

30 “Art. 2o. Para fins desta Resolução, aplicam-se as seguintes definições: (...) III – operação fraudulenta:
aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade
de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para
terceiros”.
“Art. 3o. É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais
participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou
preço de valores mobiliários, a manipulação de preços, a realização de operações fraudulentas e o uso de
práticas não equitativas”.
31 PAS CVM no 19957.008816/2018-48, Rel. Pres. João Pedro Nascimento, j. em 28/02/2023.
Voto PTE (1798251) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70 – Voto – Página 14 de 33

44.
Em diversos precedentes32, o Colegiado da CVM assentou os seguintes elementos
como caracterizadores da realização de operação fraudulenta: (i) a utilização de ardil ou
artifício; (ii) a indução ou manutenção de terceiros em erro; e (iii) a intenção de obter
vantagem ilícita para si ou terceiros. Os três requisitos devem estar cumulativamente
presentes, sob pena de descaracterização do ilícito administrativo.

45.
A utilização de ardil ou artifício é denotada pelo emprego de determinado meio
para ludibriar a parte prejudicada na operação. Este Colegiado já reconheceu que a
falsificação de documentos33 e a utilização de pessoas jurídicas interpostas em operações
simuladas34 podem ser empregados como meios artificiosos para o enquadramento no tipo
de operação fraudulenta. Sendo assim, o primeiro requisito está presente.

46.
Quanto ao segundo requisito do ilícito, devem ser identificados terceiros que
tenham sido enganados ou mantidos em erro35.

47.
Por fim, o terceiro requisito do tipo é o dolo, que coincide com a manifesta
intenção do agente (animus) de, com seu comportamento malicioso, induzir a vítima em
erro, auferindo com tal prática vantagem patrimonial36. Veja-se, que além do desvio direto

32 Nesse sentido, confira-se: PAS CVM n° 19957.004852/2019-13, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro j. em
30/08/2022; PAS CVM n° 19957.002637/2016-35, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 06/11/2018;
PAS CVM n° 10/2014, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 18/06/2019; e PAS CVM no
19957.007133/2017-92, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 13/08/2019.
33 PAS CVM no 16/02, Pres. Rel. Marcelo Trindade, j. em 10/10/2006; PAS CVM no SP2005-158, Rel.
Wladimir Castelo Branco Castro, j. em 14/09/2005.
34 PAS CVM no RJ2015/2027, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 02/04/2019.
35 PAS CVM no 19957.008816/2018-48, sob minha relatoria, j. em 28/02/2023.
36 EIZIRIK, Nelson, et. Al. Mercado de Capitais: Regime Jurídico. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 707.
Voto PTE (1798251) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 33

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70 – Voto – Página 15 de 33

dos recursos, a vantagem indevida poderia advir de lucros em operações simuladas
aparentemente legítimas.

48.
Feitas estas observações, passo a enfrentar o mérito da imputação de operação
fraudulenta formulada pela Acusação.

III.II
DA CARACTERIZAÇÃO DE OPERAÇÃO FRAUDULENTA

49.
Compulsando os autos, reconheço a existência de diversos elementos que
corroboram a tese acusatória pela ocorrência de operação fraudulenta.

50.
Quanto ao primeiro elemento caracterizador, o ardil ou artifício reside na
divulgação de informações manifestamente inverossímeis, por meio de seu website,
notadamente quanto à rentabilidade e performance das operações realizadas pela Multiplus.

51.
A meu ver, restou demonstrado eram falsificadas informações cruciais à tomada de
decisão de investimento, de forma que os dados e documentos veiculados por meio do
website não traduziam o real desempenho das carteiras administradas pela Multiplus.
Criava-se uma ficção de rentabilidade e resultados para atrair novos investimentos, que
permitissem à Multiplus honrar precariamente seus compromissos e manter a aparência de
regularidade.

52.
Como apontado pela Acusação, uma simples conferência do conteúdo do site da
Multiplus37 permite identificar, de plano, uma série de incorreções e declarações
intencionalmente falsas, tais como:

37 Cf. disponível no site da Companhia: <https://www.multiplusinvestimentos.com.br/>. (Docs. no 1615623 e
1615642)
Voto PTE (1798251) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 34

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70 – Voto – Página 16 de 33

(i)
Divulgação de um histórico de rentabilidade com início em 2013 até junho
de 2022 indicando um retorno de 1043,14% contra 72,16% do Índice
BOVESPA38;

(ii)
Indicação de que os investimentos realizados contariam com “gestor,
administrador e custodiante" contratados, inclusive com o apontamento
inverídico de que a XP seria a custodiante responsável;

(iii)
Divulgação de um histórico falso de rentabilidade mensal, discrepante das
informações prestadas pela Ágora e pela XP; e

(v)
Apresentação de elementos que levavam a crer que se tratava de
investimentos legítimos em fundos de investimento registrados na CVM,
embora nenhum fundo estivesse envolvido no caso

53.
Tais artifícios foram empregados pela Multiplus para induzir os investidores ao
erro, propagando falsa imagem de constante valorização dos ativos39. A realidade era outra:
carteiras com intensas variações negativas de rentabilidade e alta volatilidade, sem qualquer
verossimilhança com os rendimentos mensais divulgados40, o que é atestado ao se examinar
o quadro comparativo elaborado pela Área Técnica41.

38 Tal informação é evidentemente falsa, na medida em que a Multiplus Assessoria Ltda apenas começou a
realizar operações com valores mobiliários em fevereiro de 2017, como consta de seu cadastro.
39 Conforme exposto nos anexos às primeiras denúncias (doc. 1615610), a Multiplus divulgava desempenho
médio anual constantemente superior a 30% de crescimento, mesmo quando o Índice Bovespa apresentava
desempenho anual negativo.
40 Doc. No 1615654.
41 Doc. No 1612125, quadro comparativo do § 51 da Acusação.
Voto PTE (1798251) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 35

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70 – Voto – Página 17 de 33

54.
Assim, entendo que também se faz presente o segundo elemento caracterizador, na
medida em que um número indeterminado de investidores foi mantido em erro, como se
extrai dos depoimentos42 dos denunciantes.

55.
Prova disso é o contraste entre a rentabilidade real da carteira da Multiplus na XP e
o histórico de capital aportado43. Os anos de 2018 a 2021 tiveram, todos, expressiva variação
negativa de rentabilidade. Todavia, o volume de capital investido aumentou ano após ano –
partindo de R$1.052.074,95 (um milhão, cinquenta e dois mil, setenta e quatro reais e
noventa e cinco centavos) em janeiro de 2018 para R$ 14.877.019,81 (catorze milhões,
oitocentos e setenta e sete mil, dezenove reais e oitenta e um centavos) em dezembro de
2022.

56.
Tal fato dificilmente teria ocorrido se os investidores da Multiplus não estivessem
em erro e soubessem o real desempenho das carteiras irregularmente administradas.

57.
Resta claro, portanto, que aqueles que ingressaram como sócios participantes nas
SCPs constituídas pela Multiplus o faziam em situação de total ignorância em relação à
realidade das operações da Multiplus, situação que era alimentada pela divulgação de
informações falsas, inclusive de históricos de rentabilidade fictícios.

58.
Por fim, a presença do terceiro requisito também é inconteste. A falsa imagem de
consistência e credibilidade sobre o desempenho das carteiras servia ao propósito de atrair

42 Todos estes fatores criavam uma aparência de idoneidade e seriedade para o negócio da MULTIPLUS
ASSESSORIA LTDA., que durante anos reportou ganhos e rendimentos elevados, através de uma forte base
empresarial, boa estrutura operacional (acesso individual ao website, acesso aos documentos, relatórios,
operações, tributos declarados e pagos, respaldo de contabilidade terceirizada, clientela conhecida de ticket
de classe média-alta, acesso fácil e recorrente aos sócios da empresa, funcionários e demais prestadores de
serviço da empresa). É sabido que, no mínimo, mais de 300 (trezentas) Sociedades em Conta de Participação
foram firmadas com a MULTIPLUS ASSESSORIA LTDA, empresa que contava, ainda, com o controle da
MULTIPLUS ASSESSORIA SCP, CNPJ 33.369.907/0001-81, para fins de registros e declaração das SCP
firmadas perante a Receita Federal (Doc. No1615690)
43 Doc. no 1615654.
Voto PTE (1798251) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 36

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70 – Voto – Página 18 de 33

mais investidores à operação, o que aumentava o patrimônio gerido e possibilitava que a
empresa honrasse, ainda que de forma precária, seus compromissos.

59.
Os investidores eram deliberadamente mantidos situação de total ignorância em
relação aos seus investimentos. A constante divulgação de informações falsas de
rentabilidade e performance das aplicações, bem como aparência de regularidade que era
transmitida, buscava ludibriar investidores para acessar a poupança popular.

60.
Assim, verifica-se nítida intenção de obter vantagem patrimonial ilícita, que se
extrai da perspectiva de recebimento indevido da taxa de performance de 50% dos lucros
auferidos pela operação da Multiplus, a teor da Cláusula 2.3 do Contrato de SCP.

61.
Por estas razões, entendo que se encontram preenchidos, no presente caso, todos os
requisitos exigidos para caracterização da realização de operação fraudulenta, conforme
prevista na Resolução CVM no 62/2021, tendo sido demonstrada:

(i)
A utilização de ardil ou artifício, na medida em que se forjou uma
estrutura aparentemente idônea e regular, instrumentalizada pela
constituição de SCPs, como mecanismo para captar investidores, que eram
ludibriados pela divulgação de informações falsas de rentabilidade e
performance dos investimentos no website da sociedade;

(ii)
A indução ou manutenção de terceiros em erro, tendo em vista que os
investidores eram levados a crer, pelas informações falsas divulgadas pela
Multiplus, que se tratava de oportunidades de investimento legítimas e
altamente rentáveis. As perdas sofridas e a volatilidade da carteira eram
ocultadas ao conhecimento dos investidores;

(iii)
A intenção de obter vantagem ilícita para si ou terceiros resta
configurada pela remuneração, contratualmente prevista, em 50% dos
Voto PTE (1798251) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 37

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70 – Voto – Página 19 de 33

lucros auferidos com as operações com valores mobiliários realizadas pela
Multiplus, obtida indevidamente junto aos sócios-participantes das SCPs
mantidos em erro.

IV.
DA AUTORIA

62.
Com efeito, a Acusação foi exitosa em demonstrar a materialidade dos ilícitos de
administração irregular de valores mobiliários e de operação fraudulenta. Nesse passo,
cumpre então avaliar a autoria das imputações formuladas pela Área Técnica.

IV.I
ADMINISTRAÇÃO IRREGULAR

63.
A meu ver, não há qualquer controvérsia acerca da autoria de Ingomar Mueller e
Multiplus com relação ao ilícito de administração irregular de carteira de valores mobiliários.

64.
A Multiplus figurava na posição de sócio ostensivo dos contratos de SCP firmados,
responsável exclusiva pela realização do objeto social das SCP44. Como abordado na Seção
II, tais contratos consistiam, em essência e realidade, em contratos para a prestação de
serviço de gestão de carteira de valores mobiliários. Assim, entendo ser plenamente possível
a sua responsabilização pela prática de administração irregular descrita na Acusação.

65.
Como já tive oportunidade de opinar academicamente45, “quando terceiros
contratam com a ‘SCP’, fazem-no somente perante o sócio ostensivo, que é quem
efetivamente arca com as obrigações contraídas em nome da sociedade, consoante o

44 “1.2 – O objeto social da sociedade é a aplicação e gestão de recursos em operações/investimentos em ativos
financeiros negociados na Bolsa de Valores de São Paulo (“BOVESPA”) e na Bolsa de Mercadorias &
Futuros (“BM&F”), incluindo os mercados à vista, disponível, a termo, futuro, de opções, de ações,
mercadorias, dólar, índices, fundos de investimentos, entre outros” (Doc. No 1725945)
45NASCIMENTO, João Pedro Barroso do; GERMANO, Lucas. Sociedades em Conta de Participação:
problemas da interferência tributária no direito societário – críticas à obrigatoriedade de CNPJ para SCPs.
In: Temas de Direito Empresarial: Direito Societário, Mercado de Capitais e Direito da Insolvência. São
Paulo: Quartier Latin, 2022, p. 299.
Voto PTE (1798251) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 38

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70 – Voto – Página 20 de 33

disposto no art. 99, caput, do CC2002, ao expor que as atividades exercidas no âmbito da
sociedade em conta de participação são realizadas pelo sócio ostensivo, ‘em seu nome
individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade’”.46

66.
Igualmente, não restam dúvidas quanto à participação do Sr. Ingomar Mueller.
Conforme respostas da Ágora47 e da XP48 aos ofícios enviados pela CVM49, ele era o
representante da Multiplus perante as corretoras e, de acordo com a ficha cadastral, único
autorizado a emitir ordens sobre as contas de investimento.

67.
As respostas da Ágora e da XP estão de acordo com as disposições do contrato
social da Multiplus e respectivas alterações50-51-52 . Em todas elas, dispõe-se que apenas o
sócio Ingomar Mueller possuía poderes de praticar os atos compreendidos no objeto social
da sociedade, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade,
judicial e extrajudicialmente53.

46 O STJ já se manifestou, por ocasião do julgamento do REsp no 168.028/SP, o sócio ostensivo é quem se
obriga para com terceiros pelos resultados das transações e das obrigações sociais.
47 Doc. no 1615652.
48 Doc. no 1615654.
49 Doc. no 1615650.
50 Doc. no 1725946.
51 Doc. no 1725943.
52 Doc. no 1725944.
53 “Cláusula 4a – A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao Sócio INGOMAR MUELLER,
com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente,
podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado
o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis
da sociedade, sem autorização dos outros sócios”. (Doc. no 1725944)
Voto PTE (1798251) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 39

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70 – Voto – Página 21 de 33

68.
Soma-se a isso o conteúdo do relato do denunciante de V.P.L.54, pormenorizado na
Acusação55, que identifica Ingomar Mueller como “o operador-chefe das operações no
mercado financeiro”.

69.
O acusado também consta como responsável perante a Receita Federal56 e pela
página na internet57 da Multiplus.

70.
Reconheço, portanto, a existência de indícios robustos e convergentes que apontam
para um papel central de Ingomar Mueller no ilícito de administração irregular de carteiras
imputado pela Acusação.

71.
Entendo que Bruno Lippel também deve ser responsabilizado pela infração de
administração irregular de carteira de valores mobiliários.

72.
Em suas razões de defesa58 protocoladas aos autos, Bruno Lippel argumenta que
sua atuação na Multiplus estaria circunscrita “à mera atuação na área comercial, jamais
envolvendo a efetiva administração/gestão de investimentos”59. Conforme relatado, para
embasar sua argumentação, Bruno Lippel alega que a Multiplus operava no mercado de
capitais exclusivamente através de Ingomar Mueller, que é quem efetivamente realizava as
aplicações no mercado de valores mobiliários.

54 Doc. 1615690.
55 Doc. 1612125, item 17.
56 Doc. no 1615623.
57 Doc. no 1615643.
58 Doc. no 1725940.
59 “Em nenhum sentido as denúncias apresentadas, e que deram azo ao presente PAS, descrevem qualquer
conduta praticada por Bruno Lippel, na efetiva administração e gestão de recursos e investimentos, o que não
lhe era atribuído, inclusive, pelo contrato social da codenunciada Multiplus. O ora manifestante Bruno Lippel
nunca realizou uma operação sequer, junto ao mercado de valores mobiliários, em nome da Multiplus ou de
terceiros. Nunca houve, de sua parte, a gestão de qualquer conta vinculada à Agora ou XP investimentos, que
tenha sido operada direta ou indiretamente pelo ora manifestante” (Doc. no 1725940).
Voto PTE (1798251) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 40

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70 – Voto – Página 22 de 33

73.
Reconheço, de um lado, que assiste parcialmente razão ao acusado, na medida em
que a Acusação não demonstrou que Bruno Lippel possuía atribuições para gestão ou
qualquer ingerência sobre as carteiras administradas pela Multiplus.

74.
Nesse sentido, aponto como contraindícios à tese acusatória, notadamente: (i) o
depoimento de V. P. L. que aponta que Bruno Lippel era responsável pela parte comercial,
captação de clientes e recursos e marketing60; (ii) as versões do contrato social da Multiplus
acostadas aos autos, em que Bruno Lippel era incumbido principalmente pela área comercial
da empresa na busca de novos clientes; e (iii) em resposta, as intermediárias Ágora e XP
informaram que apenas Ingomar Mueller era o único autorizado a emitir ordens sobre as
contas de investimento administradas pela Multiplus.

75.
Esta Autarquia já reconheceu, em outras ocasiões61, que a prática de captação de
clientes, por si só, quando não acompanhada de indícios sólidos de concorrência ou
contribuição para o ilícito principal, não fornece base para condenação.

76.
Contudo, de outro lado, identifico um conjunto de indícios que suportam a
conclusão pela concorrência de Bruno Lippel para o cometimento da infração de
administração irregular de carteira de valores mobiliários:

(i)
Bruno Lippel figura como sócio da Multiplus desde 2017, chegando a ser
titular de participação de 40% do capital social62, o que infirma a tese de
que desconhecia o modus operandi de atuação da Multiplus;

60 Doc. no 1615690.
61 Por exemplo, no âmbito do PAS CVM no SEI 19957.000198/2020-11, Rel. Presidente Marcelo Barbosa, j.
em 29/03/2022, um dos acusados foi como mero “ponto de contato/informação” entre os demais acusados e
os seus clientes, sem qualquer indício de que teria contribuído para a prática de ilícitos administrativos.
62 Doc. 1615646
Voto PTE (1798251) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 41

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70 – Voto – Página 23 de 33

(ii)
Bruno Lippel tinha poderes específicos para assinar contratos de
investimentos63, tendo firmado o contrato de sociedade em conta de
participação em nome da Multiplus64;

(iii)
Conforme relato do denunciante V.P.L., “Desde 2016 até 2022, BRUNO
captou mais de 300 (trezentos) clientes e investidores para a MULTIPLUS
ASSESSORIA LTDA, com aporte de recursos e capital, em valores
históricos, de um mínimo estimado de R$ 40 milhões”. A atuação de
captação de clientes era fundamental para viabilizar o cometimento da
prática de administração irregular de carteira de valores mobiliários;

(iv)
Bruno Lippel tinha total ciência dos termos em que eram constituídas as
SCPs, tendo ele mesmo firmado contrato em que autorizava a Multiplus a
aplicar e gerir recursos em operações/investimentos em ativos financeiros
negociados no mercado de valores mobiliários65.

(v)
Na qualidade de sócio da Multiplus, fazia jus ao recebimento da
remuneração por performance, dado que a sociedade auferia 50% dos
lucros oriundos carteiras administradas; e

63 Doc. no 1725943, cláusula 3a.
64 Doc. no 1615693.
65 O próprio Bruno Lippel celebrou contrato de sociedade em conta de participação com a Multiplus (doc.
1725945), no qual concedeu à Multiplus, sócia ostensiva, poderes para fazer “aplicação e gestão de recursos
em operações/investimentos em ativos financeiros negociados na Bolsa de Valores de São Paulo
(“BOVESPA”) e na Bolsa de Mercadorias & Futuros (“BM&F”), incluindo os mercados à vista, disponível,
a termo, futuro, de opções, de ações, mercadorias, dólar, índices, fundos de investimentos, entre outros” (doc.
1725945).
Voto PTE (1798251) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 42

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70 – Voto – Página 24 de 33

(vi)
Ademais, a própria defesa de Bruno Lippel apresenta, em anexo, indícios
de que Ingomar Mueller por vezes lhe consultava sobre aspectos da
administração das carteiras geridas66.

77.
A meu ver, sopesando indícios e contraindícios, pode-se concluir que restou
demonstrado que Bruno Lippel concorreu para a prática do ilícito administrativo de
administração irregular de carteira de valores mobiliários, ensejando a sua responsabilidade
conjuntamente com Ingomar Mueller e Multiplus.

78.
Ainda que se conclua que Bruno Lippel não praticava autonomamente atos de
gestão profissional dos recursos captados, a captação de recursos mediante celebração de
contratos de SCP era fundamental para concretizar a infração67.

79.
Entendo, em linha com as conclusões da Área Técnica, que Bruno Lippel aderiu de
forma consciente e voluntária à prática de administração irregular de carteiras. Como já
demonstrado, o acusado tinha ciência do modus operandi empregado pela Multiplus, tendo
contribuído decisivamente ao captar clientes e firmar os contratos que formalizavam o
investimento. Em adição, na qualidade de sócio da Multiplus, era remunerado indevidamente
pela prestação de serviço de gestão irregular.

66 Como exemplo, a página 15 da Ata Notarial trazida em anexo às Razões de Defesa de Bruno Lippel apresenta
conversa de WhatsApp, de 31/08/2022, entre Bruno Lippel e Ingomar Mueller: “[Ingomar Mueller:] A minha
proposta de ontem era utilizar aquele saldo da XP para continuar a operação e pagar os credores. Porém
você não aceitou. Mas seria uma possibilidade de resolver ou diminuir o problema” (doc. 1725941, grifos
meus).
67 O tema do concurso de pessoas não é novidade para este Colegiado. Desataco o PAS CVM no RJ2012/13605,
de relatoria do Diretor Pablo Renteria, foi julgado caso de prática não equitativa em aumento de capital. Nesse
caso, os conselheiros e os controladores da companhia – que não subscreveram ações, mas celebraram e
aprovaram o acordo de subscrição que possibilitou a prática não equitativa – foram condenados, por
unanimidade, em concurso de pessoas. 75. Ainda, no âmbito do PAS CVM no 06/2016, j. em 23/08/16 o
Diretor Gustavo Gonzalez ressaltou a necessidade de haver um vínculo psicológico de adesão voluntária dos
coparticipes à conduta imputada. No caso, o argumento do Diretor foi que não se verificava concurso de
pessoas no caso, pois não havia contribuição voluntária entre os acusados para a prática do mesmo ilícito
Voto PTE (1798251) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 43

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70 – Voto – Página 25 de 33

80.
Não procede, portanto, a alegação de que Bruno Lippel acreditava que a atuação de
Ingomar Mueller e da Multiplus estaria dentro da legalidade68. O desconhecimento da lei e
a falta de diligência jurídica não afastam sua responsabilidade como coautor69 do ilícito
administrativo de administração irregular de carteiras de valores mobiliários70.

81.
Aliás, é pacífico na jurisprudência desta Autarquia que o emprego de SCPs, para a
captação de recursos a serem investidos em valores mobiliários, não descaracteriza a prática
de administração de carteiras71.

82.
Portanto, voto pela condenação de Bruno Lippel, Ingomar Mueller e Multiplus por
administração irregular de carteiras em valores mobiliários, na forma do art. 2o da Resolução
CVM 21/2021, consoante com o art. 23 da Lei no 6.385/1976.

IV.II
OPERAÇÃO FRAUDULENTA

83.
No que se refere à imputação de operação fraudulenta, novamente a autoria de
Ingomar Mueller e Multiplus é inconteste.

68 “O ora manifestante, não possuindo formação pessoal na área jurídica, quanto menos na área de
contabilidade, acreditou validamente que sua atuação profissional junto à Multiplus Assessoria Ltda estaria
devidamente respaldada, uma vez que nunca atuou como agente investidor junto ao mercado de capitais e a
informação repassada pela contabilidade e pelo sócio Ingomar Mueller, era de que havia autorização expressa
no Código Civil, em seu artigo 991, para a constituição da SCP”. ( Doc. no 1725940)
69 Conforme explica Cezar Roberto Bitencourt, com base nos parágrafos do artigo 29 do Código Penal, o
sistema de responsabilização penal brasileiro em matéria de concurso de pessoas é unitário, pois “todos os
intervenientes do fato respondem, em regra, pelo mesmo crime” e diferenciador, pois se distingue “a atuação
de autores e partícipes, permitindo uma adequada dosagem de pena de acordo com a efetiva participação e
eficácia causal da conduta de cada participante, na medida da culpabilidade, perfeitamente individualizada”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: Parte geral - arts. 1o a 120 (vol. 1). Editora Saraiva,
2022. Página 577, grifos nossos).
70 Veja-se a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4657/1942), cujo art. 3o prevê
que: “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.
71 PAS CVM 2015/7239, Dir. Rel. Gustavo Borba, j. em 29/11/2016.
Voto PTE (1798251) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 44

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70 – Voto – Página 26 de 33

84.
A responsabilidade da Multiplus reside no fato de ser qualificada como sócio
ostensivo nas sociedades em conta de participação firmadas com os investidores,
responsável exclusiva pela consecução do objeto do contrato (i.e., em gerir e aplicar os
recursos captados no mercado de valores mobiliários).

85.
Os valores aportados pelos sócios participantes das SCPs eram destinados à conta
bancária de titularidade da Multiplus, conforme Termo de Aporte, e posteriormente
aplicados em compra e venda de títulos ou valores mobiliários, a seu juízo discricionário.

86.
Também, por meio da página da Multiplus na internet, eram divulgadas
informações falsas para, de maneira artificiosa, ludibriar os investidores, visando à obtenção
de vantagem patrimonial indevida.

87.
Por sua vez, Ingomar Mueller, na qualidade de sócio administrador, possuía poderes
de praticar os atos compreendidos no objeto social da Multiplus, com os poderes e
atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente,
conforme previsto no contrato social da sociedade.

88.
Ingomar Mueller é também identificado (i) como representante da sociedade
perante as corretoras e único autorizado a emitir ordens de investimento das contas
administradas pela Multiplus; (ii) responsável pela página da Multiplus na internet72; e (iii)
representante perante a Receita Federal73.

89.
O relato do denunciante V.P.L.74, corrobora a atuação de Ingomar Mueller como
“operador-chefe das operações no mercado financeiro”. Também, em suas razões de defesa,
o acusado Bruno Lippel aponta Ingomar Mueller como exclusivo responsável por realizar as
aplicações dos recursos dos investidores, bem como por emitir os relatórios.

72 Doc. no 1615643.
73 Doc. no 1615623.
74 Doc. no 1615690.
Voto PTE (1798251) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 45

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70 – Voto – Página 27 de 33

90.
No que tange à responsabilidade de Bruno Lippel pelo ilícito de operação
fraudulenta, entendo que se impõe o reconhecimento de sua absolvição.

91.
No âmbito do processo administrativo sancionador, a individualização das sanções
é pressuposto de validade do ato sancionatório, o que impõe à acusação o ônus de demonstrar
a correlação entre os fatos objetivos e a pessoa sancionada.75

92.
A meu ver, os elementos probatórios reunidos pela Acusação não permitem
concluir, com a convicção necessária para uma condenação no âmbito de um PAS, a autoria
de Bruno Lippel quanto ao ilícito de operação fraudulenta.

93.
Neste caso, a absolvição é medida que se impõe, visto que a conduta de Bruno
Lippel, individualmente considerada, não se amolda ao tipo administrativo de operação
fraudulenta.

94.
Diversamente da conclusão relativa ao ilícito de administração irregular, a Área
Técnica não apresentou evidências suficientes da adesão voluntária e consciente de Bruno
Lippel às fraudes cometidas em prejuízo dos investidores, de modo que não se pode
determinar que o acusado concorreu para a prática da operação fraudulenta.

95.
Nesse sentido, a toda evidência, Bruno Lippel não tinha qualquer ingerência sobre
as decisões de investimento e desinvestimento realizadas e, tampouco, possuía acesso ou

75 Nesse sentido, Fábio Medina Osório leciona que “[...][A] individualização das sanções, com suporte no
Direito Administrativo Sancionador, exige ato fundamentado das autoridades administrativas, daí derivando
direito subjetivo público aos jurisdicionados e administrados. A motivação, aliás, é especial requisito dos atos
sancionadores, o que erige como condição de validade do ato, ligando-se, indiscutivelmente ao princípio da
individualização da sanção [...]. Se cada ser humano é um indivíduo, cada infrator deve receber um tratamento
individualizado, particular, com a possibilidade de conhecer as concretas e específicas razões do ato
sancionador, podendo impugná-lo ou aceitá-lo”. (OSÓRIO, Fábio Medina. Direito administrativo
sancionador. 7a ed. rev. e atual. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 409). Em adição, de acordo
Maysa Verzola, no âmbito do processo administrativo sancionador, “estabelece-se a necessidade de relação
entre os fatos objetivos e a pessoa sancionada” (VERZOLA, Maysa Abrahão Tavares. Sanção no direito
administrativo. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 153)
Voto PTE (1798251) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 46

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70 – Voto – Página 28 de 33

autorização para movimentar os recursos das contas administradas pela Multiplus. Assim, é
no mínimo plausível, que Bruno Lippel desconhecesse em absoluto o ardil empregado para
manter os investidores da Multiplus em erro.

96.
Suportam esse entendimento:

(i)
A denúncia apresentada por V.P.L, que relata que a fraude teria sido
descoberta por iniciativa de Bruno Lippel76;

(ii)
A transcrição da ata notarial, que sugere a surpresa e o desespero de Bruno
Lippel com a descoberta das fraudes77;

(iii)
A atuação preponderantemente concentrada na captação de clientes,
conforme dispõe o contrato social da Multiplus; e

(iv)
As fichas cadastrais junto às corretoras, que apontam o Sr. Ingomar
Mueller como único cadastrado para realizar movimentações com os
recursos das contas administradas pela Multiplus.

97.
Também não restou comprovada em que medida teria se dado a participação de
Bruno Lippel em forjar e divulgar informações e documentos inverídicas aos investidores,
que vem a constituir o núcleo essencial do estratagema fraudulento no presente caso.

76 Cf. denúncia apresentada por V.P.L “em 12/08/2022, às 11h46, quando o operador-chefe das operações no
mercado financeiro, INGOMAR MUELLER, (...) foi confrontado pelos demais sócios, prestando informações
inverídicas, tal como a gravação de um vídeo da página inicial do website da corretora de investimento XP,
que apresentava os dados da conta investimento da empresa, com um suposto patrimônio de R$ 67.410.664,62.
No mesmo dia, às 12h33, outro sócio da empresa acessou a conta investimentos e verificou que haviam
somente R$ 4.214.600,80 disponíveis no patrimônio da empresa”(grifei) (Doc. no 1615690)
77 Doc. no 1725941.

Voto PTE (1798251) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 47

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70 – Voto – Página 29 de 33

98.
Vale acrescentar que o próprio Bruno Lippel aportou recursos significativos78 por
meio da celebração de contrato de SCP com a Multiplus, o que parece incompatível com a
ciência de que se operava fraude com os recursos aportados.

99.
Assim, em observância da regra do in dubio pro reo e diante da ausência de
elementos contundentes e conclusivos da participação de Bruno Lippel na prática de
operação fraudulenta, voto pela sua absolvição quanto à imputação de operação fraudulenta.

V.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

100.
Por fim, concluo pela existência de elementos suficientes de autoria e materialidade
para condenação de: (i) Multiplus, Ingomar Mueller e Bruno Lippel, pela prática de
administração irregular de carteira de valores mobiliários; e (ii) Multiplus e Ingomar
Mueller, pela realização de oferta fraudulenta.

101.
As condutas objeto deste PAS se deram de modo continuado e se encerraram após
o início da vigência da Lei no 13.506/2017, uma vez que as irregularidades ocorreram no
período compreendido entre fevereiro de 2017 e junho de 202279. Sendo assim, em linha
com precedentes, são aplicáveis os parâmetros de dosimetria da Lei no 13.506/2017.

102.
As infrações discutidas neste PAS enquadram-se no Grupo V80 do Anexo A da

78 Docs. no 1725948 e 1725949.
79 Doc. no 1612125, §§ 56 e 57.
80 “Grupo V - VI – relacionadas à criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores
mobiliários e uso de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários, manipulação de preços ou a
realização de operações fraudulentas; (...) VIII – exercício irregular de atividade de administração de
carteiras de valores mobiliários” cf. Anexo A da Resolução CVM n° 45.
Voto PTE (1798251) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 48

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70 – Voto – Página 30 de 33

Resolução CVM no 45/202181. Para fins de observância ao § 3o, do art. 11, da Lei 6.385/7682,
constituem infrações graves a administração irregular de carteiras (art. 35 da Resolução
CVM no 21/2021) e a operação fraudulenta (art. 4o da Resolução CVM no 62/2022).

103.
Para fins de dosimetria, levei em consideração, quanto ao ilícito de administração
irregular de carteira de valores mobiliários:

(i)
Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

(ii)
Como circunstância agravante, conforme disposto no art. 65 da Resolução
CVM n° 45/2021, considero em desfavor dos Acusados a extensão do
prejuízo causado83;

(iii)
Os bons antecedentes dos acusados na extensão e quando aplicável84,
como circunstância atenuante, conforme disposto no art. 66 da Resolução
CVM n° 45/2021; e

(iv)
Os precedentes do Colegiado85.

81 “Art. 116. Esta Resolução entra em vigor em 1o de outubro de 2021, aplicando-se imediatamente aos
processos em curso, resguardada a validade dos atos praticados antes de sua vigência.”
82 Lei 6.385/1976. “Art. 11. (...) § 3o. As penalidades previstas nos incisos IV, V, VI, VII e VIII do caput deste
artigo somente serão aplicadas nos casos de infração grave, assim definidas em normas da Comissão de Valores
Mobiliários, ou nos casos de reincidência”.
83 Conforme apurado, a teor das denúncias, teriam sido captados “mais de 300 (trezentos) clientes e
investidores para a MULTIPLUS ASSESSORIA LTDA, com aporte de recursos e capital, em valores históricos,
de um mínimo estimado de R$ 40 milhões”. A extensão do prejuízo é corroborada pelas informações fornecidas
pelas intermediárias XP e Ágora.
84 A Multiplus, o Sr. Ingomar Mueller e o Sr. Bruno Lippel não sofreram condenações no âmbito da CVM, até
o presente momento.
85 Cf. (i) PAS CVM n° 19957.000198/2020-11, Dir. Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 28/03/2022; (ii) PAS
CVM no 19957.003560/2020-05, Dir. Rel. Alexandre Costa Rangel, j. em 09/11/2021; (iii) PAS CVM SEI no
19957.004928/2020-44, Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, julgado em 28.09.2021; (iv) PAS CVM n°
22/2013, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, julgado em 18.09.2018.
Voto PTE (1798251) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 49

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70 – Voto – Página 31 de 33

104.
Com base nesses elementos, proponho a fixação da pena-base para o ilícito de
administração irregular de carteira de valores mobiliários, em R$500.000,00 (quinhentos mil
reais) para Multiplus e seus sócios Ingomar Mueller e Bruno Lippel, cada um, por infração
ao art. 2o da Resolução CVM 21/2021 c/c art. 23 da Lei no 6.385/1976. Com relação à
agravante referida no item (a) acima, adoto o percentual de acréscimo de 15%. Por outro
lado, para a atenuante dos bons antecedentes dos Acusados, adoto o percentual de redução
de 15% com relação a tal atenuante.

105.
Quanto ao ilícito de realização de operação fraudulenta, para fins de dosimetria,
também levei em consideração:

(i)
Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

(ii)
Como circunstância agravante, conforme disposto no art. 65 da Resolução
CVM n° 45/2021, considero em desfavor dos Acusados, a extensão do
prejuízo causado;

(iii)
Os bons antecedentes dos acusados na extensão e quando aplicável, como
circunstância atenuante, conforme disposto no art. 66 da Resolução CVM
n° 45/2021; e

(iv)
Os precedentes do Colegiado86.

106.
Com base nesses elementos, proponho a fixação da pena-base em R$ 1.500.000,00
(um milhão e quinhentos mil reais) para Multiplus, e em R$ 750.000,00 (setecentos e
cinquenta mil reais) para o sócio Ingomar Mueller, pela realização de operação fraudulenta,

86 Cf. (i) PAS CVM n° 19957.008901/2016-44, Dir. Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 17/05/2022; (ii) PAS
CVM n° RJ2014/12081, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 18/06/2019; (iii) PAS CVM no
19957.007862/2018-20, Dir. Rel. Alexandre Costa Rangel, j. em 09/05/2023; (iv) PAS CVM no
19957.008816/2018-48, sob minha relatoria, j. em 28/02/2023.
Voto PTE (1798251) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 50

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70 – Voto – Página 32 de 33

em infração ao art. 3o da Resolução CVM no 62/2022, nos termos do art. 2o, inciso III, da
Resolução CVM 21/2021.

107.
Por todo o exposto, com fundamento no art. 11, §1o, II, da Lei no 6.385/76, à luz
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, voto pela:

(i)
Condenação da Multiplus Assessoria Ltda.:

(a)
à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), por prática de administração irregular de carteira
de valores mobiliários, em infração ao art. 2o da Resolução CVM
21/2021 c/c art. 23 da Lei no 6.385/1976; e

(b)
à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 1.500.000,00
(um milhão e quinhentos mil reais), por realização de operação
fraudulenta, em infração ao art. 3o da Resolução CVM no 62/2022, nos
termos do art. 2o, inciso III, da Resolução CVM 21/2021.

(ii) Condenação de Ingomar Mueller:

(a)
à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), por prática de administração irregular de carteira
de valores mobiliários, em infração ao art. 2o da Resolução CVM
21/2021 c/c art. 23 da Lei no 6.385/1976; e

(b)
à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 750.000,00
(setecentos e cinquenta mil reais), por realização de operação
fraudulenta, em infração ao art. 3o da Resolução CVM no 62/2022, nos
termos do art. 2o, inciso III, da Resolução CVM 21/2021;

Voto PTE (1798251) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 51

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.012126/2022-70 – Voto – Página 33 de 33

(iii)
Condenação de Bruno Lippel:

(a)
à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), por ter concorrido para prática de administração
irregular de carteira de valores mobiliários, em infração ao art. 2o da
Resolução CVM 21/2021 c/c art. 23 da Lei no 6.385/1976.

(iv)
Absolvição de Bruno Lippel, quanto à acusação de operação
fraudulenta, conforme art. 3o da Resolução CVM no 62/2022, nos
termos do art. 2o, inciso III, da Resolução CVM 21/2021.

108.
Proponho, ainda, que o resultado deste julgamento seja comunicado ao Ministério
Público Federal no Estado de Santa Catarina, nos termos da Lei Complementar no 105/2001,
em complemento à comunicação anterior, para as providências cabíveis.

É como voto.

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2023

João Pedro Nascimento
Presidente Relator
Voto PTE (1798251) SEI 19957.012126/2022-70 / pg. 52